Tribunal: TJES
Processo: 5002255-57.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-57.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE FERREIRA MENDES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002255-57.2022.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE FERREIRA MENDES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. UPGRADE DE PLANO DE INTERNET. INEXISTÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A DOIS CONTRATOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega o autor ter contratado o serviço da ré, referente a contrato para fornecimento de internet residencial no plano Vivo Fibra 200 Mbps. Afirma que, em outubro de 2021, após ser informado que a adesão a um novo plano importaria em cancelamento automático do contrato anterior, aceitou a proposta, visando o aumento na velocidade de internet, porém, alega que foi surpreendido com a suspensão dos serviços contratados por inadimplência contratual, ocasião em que a ré o informou que o plano antigo não havia sido cancelado e que os dois contratos estavam vigentes.

Em contestação, a ré arguiu preliminar de indeferimento da petição inicial por ausência de comprovante de residência e preliminar de culpa exclusiva do autor. No mérito, alega que o autor tinha o contrato de nº 899931076831 e que, em dezembro de 2021, passou a ser registrado pelo nº 899929637319, após alteração contratual, sustentando que o cancelamento do contrato antigo se deu no dia 18.12.2021, sendo emitida fatura com vencimento em 08.01.2022, referente ao período de 23.11.2021 a 18.12.2021, restando um débito, que compunha a fatura vencida em 08.01.2022, referente ao contrato antigo.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4373564), a Recorrente sustenta a tese de inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que trouxe aos autos telas extraídas do seu sistema interno, demonstrando que não houve qualquer irregularidade na conduta em questão e sustentando que o débito vinculado ao contrato nº 899931076831, no valor de R$ 161,46 (cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), correspondente à fatura com vencimento em janeiro/2022, em razão da contraprestação pelos serviços prestados no período de 23/11/2021 a 18/12/2012, ou seja, até a data do upgrade do plano.

Ainda, defende que o autor deu causa a quebra do acordo firmado junto à ré e que o mesmo tinha total ciência do ocorrido, haja vista que não realizou corretamente o pagamento das faturas, pagando valores diferentes das faturas enviadas, ocasionando débitos das demais faturas de abril e maio de 2022. Por fim, impugna a multa processual aplicada de forma excessiva e desproporcional e alega a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Preliminarmente, considerando que o risco irreparável para parte Recorrente (artigo 43 da Lei nº 9099/95) não foi devidamente demonstrado,
indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo
.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o conjunto probatório, em que pese a alegação da Recorrente de que as cobranças eram referentes ao contrato anterior, entendo que as mesmas não poderiam acontecer, tendo em vista que não fora disponibilizado um serviço referente a dois contratos de fornecimento de internet, mas apenas uma alteração no número do contrato.

A ré não apresentou documento válido que demonstrasse a regularidade de duas cobranças e a disponibilização de serviço, referente a dois contratos de fornecimento de internet.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Assim, diante da natureza da contratação entabulada, em especial, porque o serviço era um único "fornecimento de internet na residência autoral", tendo como diferença a velocidade de internet do serviço,

entendo que para se autorizar a incidência de dois contratos em face de um único imóvel residencial, a requerida deveria comprovar que disponibilizava 500mg de internet, ônus do qual não se desincumbiu
.

(...)

Ou seja,
segundo as próprias afirmações da ré, após 18.12.2021 a requerida não mais poderia gerar novas cobranças quanto ao contrato nº 899931076831, pois esse número, a partir daquela data, tinha deixado de existir e somente o contrato sob o nº 899929637319 passou a produzir efeitos
.
”

Nesse passo, quanto aos débitos inadimplidos que a Telefônica alega em desfavor do Recorrido, acerca do contrato de nº 899931076831 (vencimento no dia 08.01.2022), é evidente que este já estava usufruindo do contrato, de nº 899929637319, originado após a aceitação do upgrade.

Em análise ao documento de ID
4373551, p. 08, referente à dívida, com vencimento em 08/01/2022, houve o pagamento pelo Recorrido em 05/01/22, como o
juízo
a quo
aduz:

“(...) o suplicante já estava usufruindo do novo contrato, de nº 899929637319,
tendo, inclusive, adimplido em 04.01.2022, a fatura com vencimento em 08.01.2022, no valor de R$ 99,99, referente ao novo número de contrato, pelo que se denota que o serviço de internet usufruído pelo autor, referente ao ciclo do dia 23.11.2021 até 18.12.2021, fora devidamente adimplido
.

(...)

Assim, embora existam dois números de contratos, entendo que a relação contratual mantida entre as partes se deu de forma una e indivisível, razão pela qual, por cada mês de consumo o requerente deve adimplir somente uma mensalidade, no valor acordado, que, conforme demonstrado nos autos, perfaz a exata quantia de R$ 99,99.

(...)
p
ois, como já dito, a imputação de novo número contratual, no caso dos autos, não ensejou na existência de duas relações contratuais distintas.
”

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela suspensão dos serviços por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

Acerca da aplicação da multa, é consabido que as
astreintes
têm por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau. Quanto ao valor fixado, o mesmo não se mostra irrazoável ou desproporcional.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)